Tribunal: TJDFT
Processo: 0022537-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA para se manifestar sobre a eventual ausência de interesse recursal arguida nas contrarrazões (ID 78358139). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102